Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. COAÇÃO DE TESTEMUNHA. MEDIDA CAUTELAR. FIXAÇÃO. PROIBIÇÃO DE CONTATO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CABIMENTO. Inviável a revogação da medida cautelar de proibição de o paciente manter contato, de forma remota ou pessoal, com a vítima e com as testemunhas arroladas na ação de origem, diante da notícia de coação no curso do processo. A fixação da medida cautelar de proibição de contato afigura-se adequada e proporcional à situação exposta nos autos e tem por finalidade, inclusive, evitar a ocorrência de situações mais graves do que as já relatadas nos autos. Constatada, no caso dos autos, possível tentativa de obstrução criminal, a fixação da medida cautelar pelo Juízo possui caráter urgente e justifica o contraditório diferido, nos termos do artigo 282, §3o, do Código de Processo Penal.